Tribunal: TJSP
Processo: 1009593-47.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Transporte intermunicipal. Alegação de que a parte ré sob o disfarce de fretamento, vem realizando, sem possuir autorização do Poder Público, o transporte regular intermunicipal de passageiros. Sentença que acolheu em parte os pedidos para determinar que as rés se abstenham da prática de transporte de passageiros com oferta pública e

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Transporte intermunicipal. Alegação de que a parte ré sob o disfarce de fretamento, vem realizando, sem possuir autorização do Poder Público, o transporte regular intermunicipal de passageiros. Sentença que acolheu em parte os pedidos para determinar que as rés se abstenham da prática de transporte de passageiros com oferta pública e cobrança individual de passagens para o itinerário descrito na inicial, sob pena de multa por viagem em infringência a tal preceito. Manutenção que se impõe à luz do amplo conjunto probatório existente nos autos, demonstrando o desvirtuamento do transporte na modalidade de fretamento. Parte ré que altera a estratégia de defesa e inova ao reconhecer o elo comercial entre a agencia de turismo e a empresa de transporte autorizada a realizar viagens fretadas. Vedação. Incidência que também se aplica em relação à alegação de que a autora realiza a mesma atividade, como novo elemento a legitimar a conduta das rés apelantes. Empresa de transporte incluída de ofício no polo passivo, após informação da agência reguladora de que os veículos utilizados pela primeira ré são de sua propriedade. Litisconsórcio passivo necessário. Medida indispensável para garantir a eficácia da sentença. Precedentes. - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009593-47.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes UNITUR
TUPA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e NOVA CANAÃ
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA, é apelado EXPRESSO
DE PRATA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o(a) advogado(a) Wilson de Alcântara Buzachi OAB/ SP 202.010",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
2
Voto no 22175
Apelação no 1009593-47.2018.8.26.0344
Apelantes: UNITUR TUPA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e NOVA CANAÃ
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA
Apelado: EXPRESSO DE PRATA LTDA
Comarca: Marilia (2a Vara)
Magistrado Prolator: THAIS FEGURI KRIZANOWSKI
REPARAÇÃO
DE
DANOS
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Transporte intermunicipal.
Alegação de que a parte ré sob o disfarce de fretamento, vem
realizando, sem possuir autorização do Poder Público, o
transporte regular intermunicipal de passageiros. Sentença que
acolheu em parte os pedidos para determinar que as rés se
abstenham da prática de transporte de passageiros com oferta
pública e cobrança individual de passagens para o itinerário
descrito na inicial, sob pena de multa por viagem em
infringência a tal preceito. Manutenção que se impõe à luz do
amplo conjunto probatório existente nos autos, demonstrando o
desvirtuamento do transporte na modalidade de fretamento.
Parte ré que altera a estratégia de defesa e inova ao reconhecer
o elo comercial entre a agencia de turismo e a empresa de
transporte autorizada a realizar viagens fretadas. Vedação.
Incidência que também se aplica em relação à alegação de que
a autora realiza a mesma atividade, como novo elemento a
legitimar a conduta das rés apelantes. Empresa de transporte
incluída de ofício no polo passivo, após informação da agência
reguladora de que os veículos utilizados pela primeira ré são de
sua propriedade. Litisconsórcio passivo necessário. Medida
indispensável para garantir a eficácia da sentença. Precedentes.
- RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação de reparação de danos cumulada com pedido de
obrigação de não fazer, movida por EXPRESSO DE PRATA LTDA contra UNITUR
TUPA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, na qual a autora alega que a ré,
sob o disfarce de fretamento, vem realizando, sem possuir autorização/concessão do
Poder Público, o transporte regular intermunicipal de passageiros (Marília/São Paulo).
Após o contraditório e a constatação de que o transporte é operado em verdade pela
empresa NOVA CANAÃ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA,
proprietária dos ônibus, conforme informou a agência reguladora, determinou-se a sua
inclusão no polo passivo.
A respeitável sentença (fls. 442/56), cujo relatório se adota em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
3
acréscimo, à luz do conjunto probatório existente nos autos, concluiu que pela prática de
fretamento ilegal e concorrência desleal e bem assim pela existência de conluio entre as
rés para prejudicar a autora que, porém, não logrou comprovar ter sofrido algum dano
efetivo.
Com efeito, julgou os pedidos parcialmente procedentes para in
verbis:
“DETERMINAR à parte requerida que se abstenha da
prática de transporte de passageiros com oferta pública e cobrança individual de
passagens, trechos Marília/SP São Paulo/SP e São Paulo/SP - Marília/SP, sob
pena de incorrer em multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por viagem
em infringência a este preceito.
Ante a sucumbência recíproca, na forma do art. 86, caput, do
CPC, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, bem como
ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 8.o, do
Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa, fixo em R$ 2.000,00
(dois mil reais), cujo valor deverá ser igualmente distribuído entre as partes,
cabendo, portanto, à requerente arcar com 50% (cinquenta por cento) deste valor
em favor dos advogados da parte requerida, e a esta parte arcar com 50%
(cinquenta por cento) em favor do patrono da parte requerente”. (Grifei).
As rés trocaram de advogado e constituíram o mesmo patrono
(fls. 459/460 e 461/462).
Apensas ré UNITUR opôs embargos de declaração (fls. 465/8),
rejeitados pelo juízo a quo (fls. 477), após apresentação de contrarrazões da embargada
(fls. 473/476).
Irresignadas as rés apelam. Em preliminar, se insurgem contra a
inclusão da apelante NOVA CANAÃ de oficio na relação processual, o que implicaria
em quebra do princípio da congruência quanto aos limites subjetivos da lide. Tal
questão seria passível de análise por se tratar de matéria de ordem pública insuscetível
de preclusão. Segundo referido princípio é vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, sendo que a sentença ainda infringe o art. 141, do CPC, que impõe ao
juiz decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, não podendo conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, o que “inclui a
vedação de inclusão de terceiro, ex officio, no polo passivo da demanda”. Além de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
4
haver pedido por parte da apelada pela inclusão da empresa NOVA CANAÃ no polo
passivo, dizem não se tratar de litisconsórcio necessário, inexistindo, assim, fundamento
legal para a sua inclusão ex officio pelo Juízo, questão que segundo os apelantes não foi
apreciada em seu mérito. Pedem seja anulada a sentença por violação ao princípio da
congruência e inclusão indevida da empresa NOVA CANAÃ no polo passivo.
No mérito, em suma, sustentam que nunca ofereceram serviços
regulares de linhas de ônibus, entendidos como “aqueles explorados por meio de linhas
de ônibus que embarcam/ desembarcam seus passageiros em terminais rodoviários com
regularidade e previsibilidade, comercialização de passagens em agências próprias nos
referidos terminais”.
Ao revés, afirmam organizar “viagens para o Brás, embarcando
e desembarcando passageiros em locais vinculados ao destino turístico, inclusive com
oferecimento de guia turístico, refeições e demais serviços”, o que resta incontroverso
nos autos.
Nessa esteira, argumentam que “o fato de haver regularidade nas
viagens e comercialização dos pacotes de forma individual, não desnatura a qualidade
de serviços de fretamento”, nos termos do art. 7o, do Decreto no 29.912/89.
Neste passo, alegam o exercício da atividade de fretamento na
modalidade contínua, sendo a atuação das rés bem “delimitadas”, ou seja, “uma presta
os serviços de agenciamento (agência de turismo) promovendo a venda dos pacotes; a
outra presta serviços de transporte fretado para a agência de viagens”. As informações
prestadas pela agência reguladora comprovariam que a transportadora “foi contratada
pelas pessoas que organizam as viagens e não por cada passageiro individualmente”.
De outro lado, mas em acréscimo, afirmam que a apelada pratica
a mesma atividade que as apelantes, fretamento, e para a mesma localidade. Assim, se
queixam de um tratamento diferenciado para situações idênticas. Aduzem que o fato de
a autora explorar a mesma atividade que as rés (fretamento), demonstra que ela não se
confunde com o transporte regular. Sustentam que o juízo a quo foi induzido a erro e
que as partes prestam o mesmo tipo de serviço, sendo salutar a concorrência para a
população.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
5
Por fim, discorrem sobre o princípio da liberdade econômica,
palco no qual aduzem que não pode ser prestigiada a pretensão da apelada de criar ou
manter uma reserva de mercado. Ademais, rechaçam a alegação de que a apelada paga
outorga ao Estado para operar os serviços. Relatam que todas as permissões estão
vencidas, tanto que existe um processo licitatório em curso. Assim, “não há autorização
válida que conceda reserva de mercado ao apelado, visto que inexiste 'pagamento de
outorga' por referida concessão”. O pagamento de taxas à agencia reguladora ARTESP
para fiscalização da execução dos serviços não pode ser confundida com 'outorga' para
ter monopólio no mercado, restringindo-se a controvérsia ao fretamento.
Desse modo, se superada a anulação do processo a partir da
inclusão da NOVA CANAÂ no polo passivo, pedem seja dado provimento ao apelo
para reformar a sentença possibilitando que as apelantes voltem a operar normalmente,
impondo-se bem por isso a inversão do ônus da sucumbência (na verdade que o ônus
seja carreado exclusivamente a parte autora) (fls. 480/499).
Recurso tempestivo, contrariado pela parte autora ora apelada
(fls. 503/516).
Peticionou a autora para alegar em suma o descumprimento da
sentença. Relata o envio de um preposto ao local de parada dos ônibus para tirar fotos e
fazer vídeos, o qual acabou tendo o aparelho celular subtraído, sendo vítima de ameaça
e agressões, conforme narrado no boletim de ocorrência lavrado. Narra ainda que a ré
UNITUR divulga em sua página no FACEBOOK um número de celular para contato, o
qual utilizou para questionar positivamente sobre a existência de passagens individuais
para venda, conforme demonstra o print da conversa via whatsapp. Ademais, inseriu no
bojo da peça 3 (três) autos de infração rodoviária, todos posteriores a sentença, com as
seguintes violações: veículo que não portava o comunicado de contratação de serviço de
fretamento eventual; presença de passageiros que não constam na respectiva relação,
havendo cobrança individual (fls. 523/531 com documentos a fls. 532/547).
As rés peticionaram para formalizar a oposição ao julgamento
virtual, oportunidade em que impugnaram a manifestação da autora acima descrita. Em
suma, alegaram que não estão proibidas de prestar serviços; as declarações do boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
6
de ocorrência são unilaterais, mesmo vício que se aplica à conversa via whatsapp, sendo
que não há prova de quem são seus interlocutores; os autos de infrações constituem ato
administrativo questionável e não definitivo e já estão sendo objeto de questionamento e
anulação junto à Agência Reguladora (fls. 546/547).
O pedido de justiça gratuita formulado pelas rés em recurso foi
indeferido (fls. 548/549), ensejando o recolhimento do preparo recursal (fls. 553/555).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre afastar a preliminar de nulidade da sentença
em razão da inclusão de ofício da empresa coapelante NOVA CANAÃ TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA no polo passivo, medida indispensável para
se garantir a eficácia da respeitável sentença.
Nessa lente, importante destacar que a ação foi promovida em
face apenas da UNITUR uma vez que esta seria em princípio a única responsável pelo
agenciamento e realização do transporte sob o disfarce de fretamento, quadro em que se
destaca desde logo o trecho da sentença em que se observa a presença no nome da
UNITUR estampado nos ônibus utilizados para o transporte.
Ilustra-se: “Acresça-se, também, que conforme se observa das
imagens de fls. 39 e fls. 40, ainda que os ônibus utilizados na viagem sejam
pertencentes a ré Nova Canaã, é o nome da empresa Unitur Turismo que consta
nos ônibus utilizados na viagem”. (Grifei).
Ocorre que, somente após a resposta ao ofício encaminhado à
ARTESP - AGÊNCIA REGULADORA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO
PAULO é que veio à luz a informação de que em verdade tais veículos são de
propriedade da “terceira” e ora corré NOVA, daí a relação que importa na configuração
de litisconsórcio necessário para se garantir a plena solução da controvérsia e eficácia do
provimento jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
7
Explica-se. Após a contestação da UNITUR (fls. 50/60), o
oferecimento de réplica (fls. 94/102) e a especificação de provas (fls. 103), o juízo a quo
determinou a expedição de ofício à ARTESP (fls. 110).
A agência reguladora informou que a UNITUR não tem registro
do serviço de fretamento e que os veículos indicados fazem parte da frota da empresa
NOVA CANAÃ, esta sim registrada no serviço de fretamento da agência. Tal empresa
possuía 147 viagens registradas no serviço de fretamento de 04.04.2018 a 02.10.2018,
ou seja, em aproximadamente 6 meses ou 180 dias realizou 147 viagens sob suposta tal
modalidade de transporte (fls. 116/118).
Destaca-se que em sua manifestação a ré UNITUR negou que
realizava as viagens apontadas pela autora; negou o agenciamento das viagens em favor
da NOVA CANAÃ e bem assim a própria realização de fretamentos, arguindo até que
estava com as suas atividades paralisadas e suspensas, ou seja, que era uma empresa em
inatividade (fls. 133/134).
Destarte, desde logo salta aos olhos a alteração da estratégia de
defesa e verdadeira inovação recursal, o que será objeto de aprofundamento quando do
enfrentamento do mérito propriamente dito, uma vez que no apelo as rés contrariam as
peças defensivas e passam a reconhecer e até enaltecer a parceria existente entre as elas
na exploração da atividade denominada de fretamento contínuo, a qual igualmente até
então não aventada, assim como a sua exploração pela parte autora como novo elemento
que legitimaria a conduta das apelantes.
Pois bem. Sobreveio, então, a irretocável decisão proferida pelo
juízo a quo, determinando a inclusão da empresa NOVA CANAÃ no polo passivo, à luz
da controvérsia instaurada nos autos e a resposta da agência reguladora de que a viagens
são realizadas através de veículos de titularidade de tal empresa, portadora do registro
para prestação do serviço de fretamento, tudo indicando que operava sob agenciamento
da ré UNITUR (só agora incontroverso) (fls. 155).
Ilustra-se: “Considerando-se: a) que os supostos fretamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
8
são realizados pela ré com ônibus da frota de terceiro que não integra a lide; b) o
apontamento pela autora de conluio entre o terceiro e a ré; e c) a necessidade de
provimento jurisdicional uniforme para solução do conflito instaurado, hei por
bem determinar a inclusão da empresa Nova Canaã Transporte Rodoviário de
Passageiros Ltda, CNPJ 04.793.349/0001-89 no pólo passivo. Anote-se. Ato
contínuo, providencie a autora as custas necessárias para citação da litisconsorte, no
prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito”. (Grifei).
Tal decisão não foi impugnada pela ré UNITUR. Somente em
preliminar de apelação a então corré NOVA alegou a impossibilidade de inclusão de
ofício de parte no polo passivo (fls. 167/184), cuja apreciação ocorreu apenas tempos
depois em decisão que igualmente se mostra irretocável (fls. 278/279). Ilustra-se:
“Em se tratando de litisconsórcio necessário, assim
entendido como aquele em que a eficácia da sentença depende da citação de
todos aqueles que integram a relação jurídica controvertida, é possível a
inclusão de litisconsórcio de ofício (intervenção iussu iudicis). Note-se que o
suposto fretamento ilegal é realizado pela ré com ônibus de propriedade da
corré, que tem têm em seus quadros societários, aparentemente, pessoas
ligadas por vínculos familiares. Outrossim, há interesse de agir, porquanto a
pretensão da autora encontra resistência e o meio escolhido para discussão é
adequado/útil para a tutela postulada. Se há ou não há prática de fretamento
ilegal e concorrência desleal, isto é matéria que se envolve com o mérito da
causa e, como tal, será analisada. A controvérsia fática pende sobre os
fretamentos ilegais apontados na inicial e o conluio entre os réus a prejudicar
as atividades da autora. O ônus da prova é da autora. Como prova hábil ao
deslinde da questão de fato controvertida, defiro a expedição de ofício à ARTESP
nos moldes postulado pela autora (fls. 274). Com a resposta, manifestem-se as
partes. Oportunamente, sendo necessário, será designada audiência de instrução e
julgamento”. (Grifei).
A corré NOVA se insurgiu contra referida decisão, porém, seu
recurso sequer foi conhecido, porquanto intempestivo, em conformidade com a decisão
monocrática proferida pela ilustre Desembargadora Lucila Toledo, a quem substituo, a
qual transitou em julgado, ou seja, a recorrente não levou adiante o entendimento de que
se tratava de matéria de ordem pública.
Igualmente ilustra-se:
“Vistos. A parte apresenta agravo de instrumento contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
9
decisão interlocutória a fls. 278 dos autos digitais, que manteve a decisão de
inclusão da agravante no polo passivo da ação diante da existência de
litisconsórcio necessário. O recurso não ultrapassa o limite da admissibilidade. O
pedido, em contestação, de reconsideração da inclusão de ofício da parte no polo
passivo da ação, ainda que revestido como preliminar, não suspende o prazo para
interposição de agravo de instrumento, que flui a partir da intimação ou citação da
decisão atacada, e não daquela que a reafirma. A decisão que, de ofício,
determinou a inclusão da agravante no polo passivo da ação data de 04 de
fevereiro de 2019 fls. 155 dos autos digitais. A agravante foi citada em 25 de
fevereiro de 2019 fl. 166 dos autos digitais. O recurso foi interposto em 22 de
maio de 2019. A decisão agravada, proferida em 29 de abril, fls. 278 dos autos
digitais, apenas aprecia preliminar em sede de contestação com intuito de ser
reconsiderada a decisão da inclusão de ofício, fls. 167/184 dos autos digitais, e
mantém a decisão anterior. Pelo exposto, não conheço do recurso. Int. ” (AI
2112048-04.2019.8.26.0000; trânsito em julgado em 21.08.2019).
Não obstante, conforme adiantado, irretocável a decisão que
incluiu a empresa NOVA CANAÃ, ora reconhecida parceira comercial da UNITUR, no
polo passivo como meio de se garantir a eficácia da sentença a ser proferida, pois de
nada adiantaria determinar que a UNITUR se abstenha de realizar o transporte se tal é
realizado pela sua parceira, no caso a NOVA.
Tratando-se da hipótese de litisconsorte passivo necessário,
questão de ordem pública que pode ser declarada inclusive de ofício, não há qualquer
impedimento para que em busca da solução correta e justa da lide o juízo de ofício
determine a inclusão a princípio de terceiro no polo passivo da lide.
Nesse sentido:
BEM MÓVEL Compra e venda de caminhão Obrigação de fazer
Autora que pretende a entrega de documentação para regularizar
pedido de indenização junto à sua seguradora após sinistro do veículo
Inexistência de negócio firmado diretamente entre as partes,
havendo alegação de participação de terceiro estranho à lide que teria
comprado o veículo dos réus e vendido à autora Fatos refutados
pela legítima proprietária do veículo
Presente litisconsórcio
necessário
Terceiro que deve ser incluído no polo passivo

Questão de ordem pública, cognoscível de ofício Controvérsia a
respeito dos alegados negócios envolvendo o bem que teriam a
participação desse terceiro em ambos, o que justifica o
reconhecimento de nulidade da r. sentença e inclusão dele no polo
passivo da ação
Sentença anulada. Apelação provida. (AP
1002673-23.2019.8.26.0344; 33a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. SÁ Moreira de Oliveira; J. 31.08.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
10
O terceiro (empresa de transporte com registro específico para
fretamento) tem participação direta na conduta ilegal praticada pela agencia de turismo,
uma vez que em virtude do agenciamento desta realiza o transporte de passageiros, mas
de forma regular e mediante pagamento individual, dissimulando a essência do
fretamento. A terceira em verdade em conluio com a agora primeira ré viabiliza a
operação da prática ilegal de transporte regular e individual de passageiros, uma vez que
para a consecução de tal atividade é necessário ser titular de concessão do poder público
No mérito, que em grande parte se confunde com a preliminar, o
apelo não comporta provimento. Conforme adiantado, evidente a alteração da estratégia
de defesa e mesmo a inovação recursal, considerando que nas peças defensivas as rés
ora apelantes negavam o elo comercial entre elas.
Tanto assim que a sentença teve o cuidado de se posicionar a
respeito, dando procedência aos argumentos da viação autora, que desde a inicial alegou
que a UNITUR dava publicidade e agenciava a atividade executada regularmente, quase
todos os dias da semana, fato a rigor confirmado pela agência reguladora de transportes
do Estado.
Desde a exordial a autora alegou que a UNITUR dava ampla
publicidade ao serviço em perfil na rede social FACEBOOK, denominado “bate-volta
São Paulo Brás”, com saídas todos domingos, segundas, quartas, quintas e sextas-feiras,
sempre às 21h00 e retorno no dia seguinte, às 15h00, com preço fixo de R$ 130,00 e
direito a café da manhã grátis, o que só agora na via recursal restou reconhecido pelas
rés em verdadeira inovação recursal, que é vedada, sendo que o mesmo se aplica para a
tese de exploração conjunta com a parte autora da atividade denominada de fretamento
contínuo, como novo elemento que legitimaria a conduta das apelantes.
Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do
tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro
grau de jurisdição. [...]. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo
de primeiro grau. [...]. A norma proíbe a alegação de questões novas de fato no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
11
procedimento recursal da apelação. Fatos novos (nova reperta) são os fatos que já
haviam acontecido antes da sentença, mas que a parte não quis ou não os pode arguir.
Só podem ser arguidos na apelação se a parte provar que deixou de o fazer no juízo de
primeiro grau, por motivo de força maior” (Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 13 ed. RT, 2013, nota 2 ao art. 517, p. 1029).
Como prova a autora trouxe ata notarial com a transcrição de
ligação telefônica solicitando a passagem e uma segunda que comprova a prestação do
serviço.
Das provas dos autos (agora incontroverso) extrai-se a relação
de parceria entre as rés quanto a realização de viagens entre Marília e São Paulo,
precisamente com destino ao bairro do Brás. Incontroverso igualmente que a ré NOVA
realiza as viagens por meio de seus ônibus em 5 (cinco) horários semanais.
A alteração da versão dos fatos principalmente pela ré UNITUR
é evidente, conforme explicitam e demonstram os fundamentos da sentença, contrários à
linha de defesa até então calcada na negativa do agenciamento e da própria realização
das viagens operadas pela NOVA, arguindo-se até a inatividade da agência de turismo,
repisa-se.
Nesse sentido os fundamentos da sentença:
“Também não restam dúvidas, pois demonstrados pelos
documentos de fls. 04/05 e fls. 40, que, por sua vez, a empresa requerida
Unitur anunciava, em sua página existente na rede social “Facebook”, as
questionadas viagens saindo de Marília com destino a São Paulo. Neste
anúncio, aliás, é possível extrair que o serviço realmente era prestado em
vários dias da semana, bem como o telefone de contato para eventuais
interessados em reserva de lugar.
Além disso, verifica-se nestes mesmos documentos de fls.
04/05, os quais sequer foram alvo de impugnação específica pela parte ré, que
a pessoa responsável pelas reservas dos lugares nas viagens seria aquela
identificada como “Lúcia”. Neste ponto, a alegação da parte autora de que
pessoa de nome “Lúcia”, indicada a fls. 04/05, seria a representante da
empresa Unitur chamada “Lucileide Correia dos Santos Machado”, conforme
fls. 62/64, sequer foi alvo de questionamento pelas rés em suas manifestações
lançadas nos autos, tornando-se tal fato, assim, incontroverso”. (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
12
Inequívoca a relação entre as rés para o fornecimento do serviço
em cadeia. A representante da UNITUR inclusive comercializa as vagas no ônibus da
NOVA.
Nesse sentido prossegue a sentença:
“Ou seja, tem-se que é a representante da ré Unitur a
responsável pela reserva e, consequente, comercialização das vagas do serviço
prestado pela ré Nova Canaã. Aliás, conforme depoimento das testemunhas
Luiz Sérgio (fls. 414) e Izabel Cristina (fls. 415), é a pessoa de nome 'Lúcia' a
responsável pelos contatos relacionados com as viagens, sendo esta, conforme
relato desta última depoente, inclusive, a responsável pelo recebimento dos
pagamentos pelo serviço de transporte.
Se não bastassem tais fatos, emerge-se dos autos, ainda, que os
sócios da empresa ré Nova Canaã possuem o mesmo endereço da
representante da empresa ré Unitur, sendo Daniel Machado, representante
daquela firma (fls. 186), filho de “Lúcia”, pessoa, conforme acima delineado,
ligada à empresa Unitur. Pelo menos é o que se extrai dos documentos de fls.
186/190 e fls. 62/64 e do depoimento da testemunha Juliano Thiago (fls. 416).
Assim sendo, a conclusão que se chega das provas contidas
nos autos é o conluio engendrado pelas empresas requeridas, pois, conforme
acima emboçado, enquanto uma empresa presta o efetivo serviço do
transporte (Nova Canaã), por meio do fornecimento dos seus ônibus para as
viagens, a outra fica responsável pelo angariamento de interessados, bem
como pelo agendamento e comercialização dos lugares no transporte utilizado
(Unitur) ”. (Grifei).
Assim, restou evidenciado o agenciamento feito pela UNITUR
através de contato direto com a pessoa de “LUCIA” ou melhor Lucileide Correia dos
Santos Machado, representante da agência de turismo e mãe do representante da
empresa de transportes NOVA, responsável pelas reservas de assentos nas viagens
realizadas pela empresa do filho, bem como pelo recebimento do valor das passagens
(contraprestação pelo serviço de transporte) pagos no momento de acesso do passageiro
ao ônibus.
O parentesco em si não tem nada de ilegal, mas a simulação de
fretamento para em verdade explorar o serviço de transporte regular de pessoas através
de cobrança individual por passagem, sem autorização do Poder Público, sim.
Ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
13
Conforme bem delineou o juízo a quo:
“O documento de fls. 191 confirma a alegação da parte ré de
que a ré Nova Canaã encontra-se apta para o serviço rodoviário intermunicipal de
transporte coletivo de passageiros, contudo, na modalidade fretamento contínuo e
eventual.
Conforme regulamentação do Decreto Estadual 29.912,
mais precisamente em seus artigos 4.o e 5.o, compreende-se o fretamento como
o transporte de pessoas sem cobrança individual de passagens, não podendo
assumir caráter de serviço aberto ao público e não podendo operar o regime
de linha regular, salvo autorização justificada do departamento de estradas
de rodagem. Não é o que vem sendo realizado pela parte requerida.
Isso porque, conforme se depreende dos documentos de fls.
04/05, as ofertas de vagas nos ônibus com destino a São Paulo são abertas ao
público, bastando o interesse em reserva-las, e paga-las de forma
individualizada.
As atas notariais de fls. 36/37 e de fls. 38/39, inclusive,
confirmam que pessoa estranha a este processo, Sr. Fábio Marcelo Modenese,
além de conseguir adquirir reserva/passagem no ônibus da parte ré rumo a
capital paulista, pagando a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais),
embarcou sem maiores problemas em viagem ocorrida no dia 04 de abril de
2018.
Ou seja, estes documentos confirmam que a atividades das
requeridas, conforme defendido pela parte autora, é aberto ao público, com a
cobrança individual de passagens, em nítida violação ao decreto estadual
acima apontado.
Neste sentido, aliás, são os depoimentos das testemunhas
Sônia Maria e Luiz Sérgio, ambas ouvidas em juízo sob o crivo do
contraditório”. (Grifei e destaquei).
Destaca-se o valor pago de forma individual a pessoa aleatória
que não faz parte de um grupo pré-estabelecido, a qual conseguiu o assento em razão de
oferta aberta ao público em geral e para o transporte que a rigor se realiza de forma
regular.
A este quadro inafastável o acréscimo dos novos documentos
apresentados pela apelada, os quais inequivocamente comprovam a ocorrência de fatos
posteriores à respeitável sentença, demonstrando, em princípio, o seu descumprimento
no que se refere a manutenção ou continuidade da exploração pelas rés de modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009593-47.2018.8.26.0344 - Marília - Voto no 22175 LF
14
de transporte diversa de fretamento.
Destacam-se especialmente os autos de infração emitidos por
agente fiscal da Secretaria de Logística e Transportes do Departamento de Estradas de
Rodagem Diretoria de Transporte, em razão da constatação de que o veículo da corré
NOVA não portava o comunicado de contratação de serviço de fretamento eventual,
bem como transportava passageiros que não constava na respectiva relação, havendo
cobrança individual (fls. 528/530), tudo a corroborar o quanto exposto até aqui. Nesse
mesmo sentido a narrativa da autora de que a ré UNITUR continuava a divulgar em seu
perfil no FACEBOOK, número de celular para contato, o qual utilizou para questionar
sobre a existência de passagens individuais para venda, conforme demonstra o print da
conversa via whatsapp (fls. 525/527).
No mínimo curiosa a postura das rés em alegar a unilateralidade
de tais documentos e assertivas, como se já não houvesse um conjunto probatório nesse
sentido nos autos e mesmo a inovação recursal, considerando que perante o juízo a quo
negou-se o agenciamento e a própria existência de uma relação de parceria comercial
entre as rés.
Ademais, se aplicável o argumento suscitado pelas apelantes, tal
igualmente incidiria sobre a nova tese apresentada de exploração da mesma modalidade
de transporte pela autora (fls. 491/494).
Firme nesses elementos de convicção, impõe-se a manutenção
da sentença por seus próprios fundamentos, ora acrescidos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba
honorária advocatícia fixada em favor dos patronos da autora apelada para R$ 1.500,00,
com supedâneo no art. 85, §11, do CPC. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator